Tribunal: TJSP
Processo: 2033405-27.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Estaduais
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Mandado de Segurança – Impetração contra ato judicial – Acórdão prolatado pela 7a Câmara de Direito Público, que reformou em parte a sentença apelada, afastando os acréscimos financeiros da limitação à taxa SELIC – Inadequação da via processual eleita – Decisões judiciais passíveis de recurso, ainda que sem efeito suspensivo – Precedentes do STJ – Concessão da segurança cabível apenas

Ementa:
Mandado de Segurança – Impetração contra ato judicial – Acórdão prolatado pela 7a Câmara de Direito Público, que reformou em parte a sentença apelada, afastando os acréscimos financeiros da limitação à taxa SELIC – Inadequação da via processual eleita – Decisões judiciais passíveis de recurso, ainda que sem efeito suspensivo – Precedentes do STJ – Concessão da segurança cabível apenas somente quando tratar-se de ato manifestamente ilegal ou teratológico, não sendo este o caso dos autos – Julgado do qual não emerge desvio de finalidade ou abuso de poder por parte do Magistrado que, em decisão bem fundamentada, decidiu com base na lei, em conformidade ao seu entendimento – Petição inicial indeferida, nos termos dos arts. 485, I, do CPC e 10 da Lei 12.016/09 – Mandado de segurança extinto, sem resolução do mérito.